Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603123-74.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/05/2020
Número: 0603123-74.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARCOS CESCHIN, CPF
402.864.529-87, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Social Democrático - PSD.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARCOS CESCHIN DEPUTADO ESTADUAL
(RESPONSÁVEL)
MARCOS CESCHIN (REQUERENTE)
LUIZ KNOB (ADVOGADO)
AFONSO GOMES MARTINEZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76550
66
24/04/2020 17:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.024
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603123-74.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARCOS CESCHIN DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARCOS CESCHIN
- OAB/PR31578
ADVOGADO: LUIZ KNOB
- OAB/PR16304
ADVOGADO: AFONSO GOMES MARTINEZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS NO
PRAZO REGULAMENTAR.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA
DAS CONTAS FINAIS. DOAÇÕES
FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR
A R$ 1.064,10. DEPÓSITO
IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO DE OUTRO CANDIDATO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE
DESPESA. PERCENTUAL
INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O
TOTAL DE GASTOS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. A determinação de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência ao processo, viabilizando a
fiscalização simultânea, bem como
informar ao eleitor de onde provêm os
recursos utilizados pelo seu candidato.
2. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
Num. 7655066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela , partidos e
demais candidatos.
3. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, desde que
não haja prejuízo à atividade fiscalizatória.
Anotação de ressalva.
4. Embora o art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017 estabeleça que “as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da
doação”, tal dispositivo está em
descompasso com o art. 23, § 4, II da Lei
9.504/1997, que autoriza a doação mediante
depósito identificado.
5. A realização de depósito identificado
viabiliza a fiscalização acerca da fonte e do
seu limite, não causando embaraço à
atividade de controle da JUSTIÇA
.
ELEITORAL
6. Embora o recebimento de doações
estimáveis não declaradas na prestação de
contas do donatário possa ser considerado
como falha grave, na espécie não se pode,
sem outros elementos, afirmar-se que a
inconsistência foi do candidato donatário
ou do candidato doador, sendo o caso
apenas de aposição de ressalvas, mormente
quando os valores não são expressivos e não
houve óbice a análise das contas pelo órgão
técnico.
7. A omissão de gasto de campanha é falha
de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.
8. Contudo, se a omissão representa
despesa de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato,
revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Num. 7655066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

9. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/04/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por
, filiado ao
MARCOS CESCHIN
PSD, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018 (id. 274744).
Constou no parecer conclusivo (id. 4286416) que os recursos utilizados em
campanha totalizaram R$ 92.365,00, sendo R$ 53.000,00 provenientes de recursos financeiros
próprios, R$ 3.000,00 alusivos à doações financeiras de pessoas físicas, R$ 650,00 atinentes a
doações estimáveis realizadas por pessoas físicas referentes a serviços contábeis e jurídicos e
R$ 35.715,00 relativos a doações estimáveis realizada pela Direção Partidária Estadual
referente a marketing.
Não houve o repasse de recursos financeiros do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
Em parecer conclusivo (id. 4286416), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal manifestou-se pela
das contas apresentadas pelo candidato.
desaprovação
O candidato foi intimado para manifestar-se acerca do parecer conclusivo (id.
4379066), mas quedou-se inerte (id. 4429616).
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 4653916).
desaprovação
Os autos foram incluídos em pauta para julgamento (id. 6016216). Todavia, o
prestador apresentou manifestação requerendo a retirada de pauta do feito com a concessão
de prazo de 30 dias para juntada de novos documentos (id. 6090966), o que foi deferido (id.
6114966).
O prestador apresentou manifestação e juntou novos documentos (id. 6816666).
Em novo parecer conclusivo (id. 6951416), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades:
Num. 7655066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

i. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pela legislação eleitoral;
ii. Intempestividade na entrega da prestação de contas final, entregue em
07/11/2018;
iii. Doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios,
inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação; e
iv. Doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, mas não
registradas na prestação de contas em exame;
v. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame
e aquelas constantes da base de dados da
, obtidas mediante
JUSTIÇA ELEITORAL
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais;
Posto isso, com fundamento no art. 77, III da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas pelo candidato.
Devidamente intimado (id. 7066466), o prestador apresentou manifestação (id.
7142766).
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 7221066).
desaprovação
É o relatório.

II – VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes inconsistências:

II.i. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral
Num. 7655066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

A primeira irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo refere-se ao
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, que assim dispõe:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
A norma em regência determina que as doações devem ser informadas de forma
contemporânea ao recebimento, dentro de um limite de 72 horas. A exigência de envio de
relatórios financeiros e prestação de contas parcial durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao processo, viabilizando a fiscalização
simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu
candidato.
Contudo, esta Corte Eleitoral já decidiu que a extrapolação do prazo de 72 horas
para o envio de relatórios financeiros de campanha configura falha de natureza formal, desde
que não constitua volume extenso de recursos e que seja sanada na Prestação de Contas,
conforme os seguintes precedentes:
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, por si só, não
impede a verificação da movimentação financeira dos candidatos. Sendo de
pequena monta, não justifica a rejeição das contas.
(PC nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na
internet previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em
Num. 7655066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

certa medida, a transparência desejável ao processo de financiamento de
campanha, é falha sanável com a declaração de toda a movimentação financeira
na prestação de contas final.
(PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54572, Rel. Des. Gilberto
Ferreira, Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em apreço, a prestadora deixou de encaminhar os relatórios financeiros
na data fixada em relação às seguintes doações:
Embora o prestador não tenha enviado os relatórios financeiros no prazo fixado
no art. 50, I da Res.-TSE 23.553/2017, como se infere do quadro citado no parecer técnico, no
momento da entrega da Prestação de Contas foram informadas todas as doações recebidas,
com especificação da data do recebimento, número de inscrição do doador no CPF ou no
CNPJ e valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira recebida, ainda que
a destempo.
Assim, embora não atendido o prazo determinado para entrega dos relatórios
financeiros das doações recebidas, verifica-se que os recursos inicialmente omitidos não são
de grande monta, ao passo que, na prestação de contas final, foi possível aferir a efetiva
movimentação financeira, o que autoriza a anotação de ressalva quanto a essa impropriedade.

II.ii. Intempestividade na entrega da prestação de contas final
No caso em exame, outra irregularidade apontada pelo Setor Técnico refere-se à
intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 5125666), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 07/11/2018, ou seja, 1 dia
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
Num. 7655066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

II.iii. Doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos
próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10, realizadas de
forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação
O parecer conclusivo aponta que foram identificadas doações financeiras
recebidas de pessoas naturais ou de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, de seguinte teor:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação.
Num. 7655066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE
23.553/17.
Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu em 2017 que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º, da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado. Confira-se:
6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de depósitos
identificados em espécie ou cheque físico. Exigência de transferência eletrônica
entre as contas correntes do doador e do candidato para valores maiores que R$
1.064,10, instituída pelo § 1º do artigo 22 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
se reputa inaplicável. Precedentes.
(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em exame, assim consta no item 5.2 do parecer conclusivo:
O próprio candidato
, inscrito no CPF MF sob nº
MARCOS CESCHIN
402.864.529-87, depositou em espécie o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo
possível sua identificação.
Portanto, não se vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via cheque e
não por transferência bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE 23.553/2017, pois a
origem lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o nome e o número de
inscrição da doadora no CPF MF, demonstrando que não se tratou de recurso proveniente de
fonte vedada.
Assim, considerando que a atividade de controle da
não foi
JUSTIÇA ELEITORAL
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem ser
aprovadas.

II.iv. Doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos,
mas não registradas na prestação de contas em exame
O Setor Técnico apontou que foram declaradas doações diretas realizadas por
outros candidatos, mas não registradas na presente prestação de contas, revelando indícios de
omissão de receitas.
As informações constantes no parecer conclusivo são as seguintes:
Num. 7655066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

De acordo com o art. 63, § 3º, II, da Res.-TSE 23.553/17, é dispensável a
comprovação, na prestação de contas de campanha, do recebimento de doação estimável
entre candidatos decorrente de uso comum de material de propaganda eleitoral cujo gasto
deve ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.
Entretanto, a dispensa da comprovação não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações, nos
termos do § 4º, do mesmo dispositivo legal, que possui a seguinte redação:
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.
[...]
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 3º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido no
valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 43;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.
Verifica-se que, no caso em apreço, restou não cumprida a obrigação de registrar
em sua prestação de contas a doação estimável recebida de outro candidato (art. 63, § 4º da
Res.-TSE 23.553/2017).
Entretanto, a simples ausência de registro de valores pagos por outro candidato -
devidamente consolidados na prestação de contas deste - não tem o condão de macular todo o
conjunto da contabilidade em exame, na medida em que houve o registro da despesa pelo
doador, bem como dos recursos utilizados para pagamento da despesa pelo candidato doador,
devendo ser destacado que o próprio o setor técnico deste Tribunal opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, razão pela qual não há se falar em prejuízo à análise. Confira-se o
entendimento firmado pelo
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
VEREADOR. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CARRO DE
SOM.
DILVULGAÇÃO
DE
JINGLE.
COMPARTILHAMENTO
ENTRE
CANDIDATOS. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
[...]
Num. 7655066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

2. No caso vertente, o Tribunal a quo concluiu que foi omitida declaração de
doação estimável em dinheiro na prestação de contas do candidato a vereador,
desaprovando-as, mas, ao mesmo tempo, atestou que referida irregularidade só
foi constatada mediante esclarecimento do próprio candidato, no sentido de
terem sido utilizados os carros de som do comitê para a veiculação do jingle.
3. Nesse contexto, em que pese a ausência de registro na prestação de contas
do candidato, ora agravado, quanto à mencionada doação de bem estimável em
dinheiro, referida irregularidade não enseja a desaprovação das contas,
porquanto não comprometeu a sua confiabilidade, tampouco houve má-fé do
candidato.
(...)
(AgRg-REspE nº 29273/SE. Rel. Min.
,
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO
DJE 06/08/2018)
Ademais, o valor total da omissão não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) equivale a 2,97% do total de
R$ 92.365,00 (noventa e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais) de recursos gastos na
campanha eleitoral, o que autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do ponto
de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos percentuais - e
desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade em percentuais de até 5% em campanhas mais
expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro -, afigura-se viável a
aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que se trata de valor
diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de má-fé ou dolo por parte
da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min.
, DJE 10/11/2017)
ADMAR GONZAGA
Desse modo, com relação a essa falha, suficiente a aposição de ressalva nas
contas apresentadas.

Num. 7655066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

II.v. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
No caso sob análise foi identificada omissão relativa a despesa apontada na
prestação de contas e aquela constante da base de dados da
, obtida
JUSTIÇA ELEITORAL
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 56, I, “g” da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da
na fiscalização da campanha do candidato.
JUSTIÇA ELEITORAL
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
”
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
O valor total da omissão não se mostra relevante, uma vez que o montante de R$
1.475,00 (mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) equivale a 2,64%, do total de R$ 92.365,00
(noventa e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais) de recursos gastos na campanha
eleitoral, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo possível a aposição de ressalvas.
Num. 7655066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, voto no sentido de
as contas relativas às
aprovar com ressalva
eleições de 2018 apresentadas por
.
MARCOS CESCHIN
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603123-74.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: MARCOS CESCHIN - REQUERENTE: LUIZ
KNOB - PR31578, AFONSO GOMES MARTINEZ - PR16304.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.04.2020.
Num. 7655066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/04/2020 17:33:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417333577500000007235242
Número do documento: 20042417333577500000007235242